Tribunal: CARF
Processo: 12448.915306/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.915306/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.637 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING
CENTER DA GÁVEA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
PROVA DE CRÉDITO . ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DIÁLOGO COM A
DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Sendo ônus do contribuinte apresentar a prova de seu crédito, não tendo
entendido ser suficiente a prova apresentada e providenciando tal comprovação
em momento posterior, deve ser considerada, tendo em vista o diálogo com a
decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação do
PER/DCOMP no limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.636, de 13 de
agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 12448.915304/2013-26, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.915306/2013-15
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915306/2013-15

Por bem expor o caso dos autos sintetizo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por
meio do PER/DCOMP através da qual a interessada pleiteia compensar crédito que
alega possuir decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido com débitos
nela declarados.
De acordo com o Despacho Decisório não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP anteriormente relacionado, tendo em vista que: “A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Cientificada do referido Despacho apresentou a interessada manifestação de
inconformidade juntamente com os documentos na qual alega, em síntese, que “o
crédito da PER/DCOMP não foi localizado por equívoco no preenchimento da DCTF
já devidamente retificada.
Quando do julgamento da Delegacia de origem foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade pois considerou aquela Delegacia que a simples retificação da
DCTF desacompanhada de qualquer prova não autorizaria a homologação da compensação.
Inconformada com a decisão de origem, interpôs a Contribuinte recurso a esse
Conselho alegando em síntese:
Que a recorrente é uma sociedade anônima que tem como objeto a exploração e
administração dos estacionamentos de veículos e das áreas comuns de um Condomínio e é
optante pelo lucro presumido.
Que às receitas provenientes da administração das vagas aplica o percentual de
32%. Que em razão de um lapso da recorrente, no primeiro trimestre de 2013, o percentual de
32% foi aplicado apenas às receitas derivadas de locação de vagas de garagem e nas receitas
derivadas de locação de áreas comuns, a presunção de lucro utilizada, equivocadamente, foi de
100%, conforme demonstra:

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915306/2013-15

Alega que a DCTF retificadora seria suficiente para demonstrar seu crédito.
Para além disso, demonstrando a sua diligência e boa-fé, junta aos autos:
(i)
Memórias de cálculo assinadas, indicando tributo pago a maior e
compensações realizadas;
(ii)
Darf ́s pagos no período;
(iii)
Balancete do período (01/01/2103 a 31/03/2013) e;
(iv)
DIPJ retificada.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Trata-se de pedido de compensação de pagamento a maior de estimativas do primeiro
trimestre de 2013.
O pedido foi negado à recorrente porque apesar de ter retificado a DCTF, não teria
demonstrado a origem do crédito.
Com relação ao alegado crédito, apesar de não ter sido apresentado quando da
manifestação de inconformidade toda a DIPJ comprovando-se assim o erro na DCTF
anteriormente informada, certo é que apresentou a contribuinte quando da interposição
do recurso a esse Conselho a documentação capaz de comprovar o seu direito.
Assim, dialogando com a decisão, providenciou a recorrente as provas capazes de
demonstrar que faz jus ao crédito original relativo ao pagamento a maior de IRPJ em
2013.
Não considerar a prova juntada em sede de recurso seria permitir o enriquecimento
ilícito do Estado e, ainda, abarrotar o judiciário com celeumas que podem ser resolvidas
administrativamente.
Ademais, apesar de a legislação explicitar que deve o contribuinte demonstrar seu
direito liquido e certo, tendo sido retificada a DCTF após a PERDCOMP, deveria ter a
contribuinte juntado aos autos quando da manifestação de inconformidade tal
comprovação.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.637 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.915306/2013-15

Contudo, pelo princípio da verdade material e considerando que restou devidamente
comprovado o direito, creio que em alguns casos pode ser relativizado o prazo da
apresentação das provas.
Isso porque, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no
sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere
e ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de
forma exagerada. É sabido que, por vezes, a ausência de um ato no limite temporal
aprazado pode levar o julgador a proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando
a perda de direito a um julgamento justo na esfera administrativa. Assim, para uma
correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal o julgador deve se
utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas a disposição, não
deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no momento da
instrução do processo.
A produção probatória que acontece em momento posterior a instrução do processo
administrativo pode ser de ordem complementar àquelas provas apresentadas
anteriormente , o que ocorreu no caso em análise, ou, ainda, aquelas não oferecidas
originalmente no momento próprio, por impossibilidade real na obtenção dos
documentos necessários a comprovação dos fatos e das alegações apresentadas. Em
qualquer caso, a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no
que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Tendo em vista que a documentação complementar juntada pela Contribuinte é
suficiente para comprovar o crédito, deve ser dado provimento ao recurso.
Pelo acima exposto, conduzo meu voto o sentido de dar provimento ao recurso para
reconhecer o direito creditório e homologar a compensação do PER/DCOMP no limite
do crédito reconhecido.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação do
PER/DCOMP no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital